Tribunal: TJDFT
Processo: 0750541-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Não expedição de ofício à ANS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Entidade fechada de previdência privada (autogestão). Inaplicabilidade do CDC. Não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios opostos pela parte autora objetivam à integração do acórdão, que apresentaria contradição em relação à não expedição de ofício à ANS e à aplicabilidade do CDC em demandas que a parte é operadora de autogestão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria aludido defeito intrínseco.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante (não cerceamento de defesa, por não expedição de ofício à ANS, e inaplicabilidade do CDC, em razão da parte embargada atuar como entidade fechada de previdência privada de autogestão), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.